Tribunal: CARF
Processo: 13840.000639/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000639/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.914 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
RUI MARTINS ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
REJEIÇÃO.
GLOSA.
EXIGIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA.
INOVAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS DETERMINANTES DO LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 59, II DO DECRETO 70.235/1972 E 142 E 149 DO CTN.
A autoridade fiscal pode exigir a apresentação de documentos adicionais, como
registros da efetiva transferência da disponibilidade financeira de recursos
monetários (extratos bancários, cheques, DOCs, TEDs, transferências, PIX
etc), em decisão motivada, para validar as deduções pleiteadas pelo sujeito
passivo. Súmula Carf 180.
Porém, essa exigência deve ocorrer já por ocasião da intimação do sujeito
passivo. A autoridade fiscal não pode inovar os critérios determinantes fixados,
para exigir a comprovação do efetivo pagamento, se esse requisito não foi
anteriormente apresentado ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000639/2009-91
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.914 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000639/2009-91

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 21a Turma da
DRJ/SP1 (1638.842 – fls. 55-60), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição
de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título de despesas
médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006 DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas limita-se àquelas cujos beneficiários dos
serviços foram o contribuinte ou seus dependentes para fins de imposto de renda, ao
enquadramento nos requisitos legalmente estabelecidos, e condicionado à comprovação
da prestação de serviços e do pagamento.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2006/ exercício 2007,
emitida em 08/09/2009, no valor total de R$24.480,56, incluídos multa e juros de mora
calculados até 30/09/2009, em face da constatação de dedução indevida de despesas
médicas (fls. 47/50, conforme numeração de fls. após digitalização dos autos):
De acordo com os autos, foram glosadas despesas relativas às profissionais Aline
Abbiati, Maria Lúcia F. Santos, Sheila O. Prado Guimarães, Jaqueline Maria V.
Mainente e Kátia Regina F. Mendes, que totalizaram R$44.100,00.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/03, acompanhada dos documentos de
fls. 04/39, em que requer o cancelamento do débito fiscal, pois atendeu à intimação
fiscal e apresentou os documentos solicitados, comprobatórios das despesas médicas
declaradas.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva (fls. 54) e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72; dela toma-se conhecimento.
Da redução da base de cálculo mediante deduções A legislação tributária concede ao
contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de Ajuste, a possibilidade de deduzir da
base de cálculo do imposto de renda determinadas despesas, na forma prevista em lei,
efetuadas durante o ano-calendário. Por outro lado exige que, quando intimado pela
administração tributária, o interessado comprove que as deduções pleiteadas na
declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento
de ofício.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99
consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos para o
exercício do direito à redução da base de cálculo do tributo mediante deduções. Seguem
transcritos os dispositivos legais pertinentes:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). §1oO
disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.914 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000639/2009-91

(...)II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (sem destaques no original)
O art. 73 do RIR/99 traz as seguintes disposições do Decreto-lei n.o 5.844/43:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o) (sem destaques no original)
Os dispositivos legais acima transcritos são claros no sentido de que compete ao
contribuinte comprovar a efetividade da prestação de serviços e do correspondente
pagamento de despesas e de que atendem aos requisitos legais. Assim, o art. 73 do
RIR/99, acima transcrito, é expresso no sentido de que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, trazendo elementos que não deixem qualquer dúvida
quanto ao fato que pretende provar, sob pena de não tê-las aceitas pelo fisco.
Em princípio, os recibos fornecidos por profissional legalmente habilitado constituem
documentos hábeis a comprovar a despesa médica, desde que contenham o seu nome,
endereço do local da prestação de serviços e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ (antigo
Cadastro Geral de Contribuintes – CGC), a especificação dos pagamentos efetuados,
bem como a informação precisa dos serviços prestados e o beneficiário dos mesmos,
pois o direito à dedução restringe-se às despesas com o próprio contribuinte e seus
dependentes.
Cabe ressaltar que o valor probatório dos recibos, ainda que contenham todos os
elementos, é relativo, pois a comprovação de despesas por meio de tais documentos é
frágil e sua apresentação, em muitos casos, deve servir apenas como ponto de partida
para a comprovação das despesas declaradas, não podendo a autoridade fiscal se
satisfazer apenas com eles.
Destaque-se que a legislação permite a dedução de pagamentos especificados e
comprovados. Assim, ao impugnante cabe provar que a prestação de serviços e o
respectivo pagamento ocorreram, que o serviço foi prestado pelos profissionais
elencados na legislação e o beneficiário foi ele próprio ou seu dependente, definido
conforme a legislação pertinente.
A prova definitiva e incontestável das despesas é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a transferência de numerário (o pagamento) e dos
documentos que comprovem a realização do serviço (radiografias, receitas médicas,
exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras). Ou seja, o ônus
da prova inclui a comprovação material quanto a veracidade e exatidão dos dados
indicados, quando instado a tal.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento das despesas médicas e outras não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco, caso haja intenção
de se beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos. E, por isso, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova tanto da efetividade do pagamento quanto da
prestação do serviço.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.914 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000639/2009-91

O contribuinte juntou à impugnação os seguintes documentos:
- fls. 12/17 – recibos da fisioterapeuta Aline Abbiati, relativos ao período janeiro a
dezembro/2006, no valor individual de R$1.250,00;
- fls. 18/21 – recibos da biomédica Maria Lúcia F. Santos, relativos ao período fevereiro
a novembro/2006, no valor individual de R$610,00;
- fls. 22/27 – recibos da fisioterapeuta Sheila O. Prado Guimarães, relativos ao período
janeiro a dezembro/2006, no valor individual de R$1.250,00;
- fls. 28/29 – recibos da fisioterapeuta Jaqueline Maria V. Mainente, relativos ao
período setembro a dezembro/2006, no valor individual de R$1.000,00;
- fls. 30/39 – recibos da nutricionista Kátia Regina F. Mendes, relativos ao período
janeiro a abril e junho a novembro/2006, no valor individual de R$400,00;
Da análise dos autos, constata-se:
a) o impugnante não declarou dependentes e apresenta recibos de tratamento
fisioterápico com três profissionais, e realizados concomitantemente, sem comprovar
necessidade médica para tanto, bem como a efetiva prestação de serviços e
correspondente pagamento;
b) o total de despesas médicas deduzidas corresponde a 49,95% dos rendimentos
tributáveis declarados pelo contribuinte e as despesas cuja dedução foi glosada, a
47,78% desses mesmos rendimentos;
c) a total coincidência quanto ao valor individual dos recibos das fisioterapeutas Aline
Abbiati e Jaqueline Maria V. Mainente;
d) os recibos das fisioterapeutas Aline Abbiati, Sheila O. Prado Guimarães e Jaqueline
Maria V. Mainente trazem, como data de emissão, sempre o último dia do mês.
Tais elementos tornam necessário que a prova da regularidade de tais deduções seja
feita mediante comprovação do efetivo pagamento, não apresentada pelo impugnante,
devendo ser mantidas as glosas em questão.
Considerando-se que a legislação especifica os profissionais cujos pagamentos podem
ser deduzidos (art. 80 do RIR/99), inexiste previsão legal para dedução de despesas com
biomédico e nutricionista, a não ser que integre conta de estabelecimento hospital, o que
não se aplica ao presente caso. Impõe-se a manutenção da glosa, por falta de previsão
legal para dedução.
A jurisprudência administrativa não vincula as decisões desta instância julgadora, mas
cabe trazer, como ilustração, ementas de algumas decisões do Conselho de
Contribuintes - atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - relativas à matéria:
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos
de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC
104-23.311, de 2008).
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e
o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
Da apreciação das provas É oportuno salientar que a autoridade julgadora forma
livremente a sua convicção, a teor do art. 29 do Decreto no 70.235/1972. Neste sentido,
veja-se decisão da 4a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes:
DEDUÇÃO – DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO – A validade da dedução de
despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e, à luz
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.914 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000639/2009-91

do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas a autoridade
julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a glosa de
valores deduzidos a título de despesas médicas cuja prestação de serviços não foi
comprovada. (Ac. 104-22.775/2007)
Conclusão Pelas razões expostas, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Ciente do acórdão da DRJ em 15/06/2012, o sujeito passivo, em 12/07/2012,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que os recibos e documentos apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, além da
circunstância de o beneficiário das despesas ser o próprio recorrente.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pese a fundamentação coligida no acórdão-recorrido, o recurso voluntário
merece provimento.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.914 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000639/2009-91

médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.914 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000639/2009-91

d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.914 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000639/2009-91

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.914 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000639/2009-91

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.914 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000639/2009-91

contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.914 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000639/2009-91

sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.914 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000639/2009-91

No caso em exame, as singelas faltas de indicação do beneficiário ou do endereço
do prestador do serviço são insuficientes para motivar a glosa das deduções, na medida em que
(a) é possível dessumir a identidade entre fonte pagadora e paciente e (b) tal dado pode ser
recuperado por simples consulta aos bancos de dados disponíveis às autoridades fiscais.
Em relação à necessária comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas, o lançamento está motivado na inidoneidade dos recibos, com base nos seguintes
indícios:
a) Os beneficiários seriam emissores de recibos falsos;
b) Os valores são elevados;
c) Não foi demonstrada a transferência bancária dos valores; e
d) Alegou-se que os pagamentos foram feitos em espécie.

A propósito, lê-se na Notificação de Lançamento, verbatim (fls. 06):

O valor glosado é correspondente ao somatório dos valores declarados para Sheila,
Aline, Maria Lucia, Jaqueline e Katia. Os recibos apresentados não foram aceitos como
idôneos por haver fortes indícios de as beneficiárias serem . fornecedoras de recibos
frios, tais-como valores elevados, ausência de prova bancária dos pagamentos
declarados e alegação de pagamento em dinheiro.

À esses indícios, o acórdão-recorrido menciona a (f) desproporcionalidade entre
os rendimentos auferidos e as despesas realizadas (49,95%), verbis:

O total de despesas médicas deduzidas corresponde a 49,95% dos rendimentos
tributáveis declarados pelo contribuinte e as despesas cuja dedução foi glosada, a
47,78% desses mesmos rendimentos
Ocorre que o contribuinte não fora intimado a apresentar prova da efetiva
transferência da disponibilidade monetária, por ocasião da Intimação Fiscal (fls. 09), onde se lê,
textualmente:
Nos termos dos artigos 835 e 928, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda (RIR199), e do Pat 71 da Medida Provisória 2.158-
35, fica o contribuinte INTIMADO a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento desta, no endereço informado no quadro Local da Lavratura ou
na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil mais próxima, os documentos
(Originais e Cópias) e esclarecimentos relativos a sua Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2007, ano-calendário 2006 , conforme abaixo relacionados. A
resposta ao presente Termo devera ser prestada por escrito, datada e assinada pelo
contribuinte, ou seu representante legal; devidamente munido de procuração que lhe
forneça poderes para atendê-la. O não atendimento à presente intimação no prazo fixado
ensejará lançamento de oficio, nos termos do art. 841, inciso II, do RIR/99.
- Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone:1921133134
- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas, com a identificação do
paciente.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.914 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000639/2009-91

Ao singelamente solicitar a apresentação genérica de “comprovantes das despesas
médicas”, o critério determinante da motivação do lançamento foi fixado sem a inclusão da
“efetiva prova do pagamento”. Nesse sentido, ao exigir tal prova e inovar o quadro fático-
jurídico, o lançamento violou o art. 59, II do Decreto 70.235/1972, bem como os arts. 142 e 149
do CTN.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital